Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603808-81.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603808-81.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602253-29.2018.6.16.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Diretório Estadual do
Paraná, CNPJ: 113.932.27/0001-60, do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
JACQUELINE PARMIGIANI (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
92345
66
18/08/2020 17:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.219

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603808-81.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/MG161332
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS DIAS
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/MG161332
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
RESPONSÁVEL: JACQUELINE PARMIGIANI
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/MG161332
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – PARTIDO POLÍTICO –
IRREGULARIDADE GRAVE – CONTAS DESAPROVADAS.
1. O descumprimento do art. 21, § 4º, da Resolução TSE 23.553/2017 fere norma
que trata da distribuição de recursos públicos destinados à campanha eleitoral e o
próprio princípio da igualdade insculpido da Constituição Federal.
2. A separação de valores feita pelo Diretório Nacional para os fins do artigo 44,
inciso V, da Lei dos Partidos Políticos não elide a obrigação do Diretório Estadual
de respeitar a cota mínima de 30% para candidaturas femininas, quando utilizar
recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral.
3. A utilização indevida do Fundo Partidário, correspondente à diferença que
deveria ter sido destinada às campanhas femininas, configura irregularidade
insanável que impõe a desaprovação das contas com a suspensão do repasse das
cotas e devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 25 da Lei
nº 9.504/97 e art. 77, §§ 4º a 6º da Resolução do TSE nº 23.553/17.
4. Contas desaprovadas.

Num. 9234566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se de processo de prestação de contas do Diretório Estadual do
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativo às eleições de 2018.
Ante a não apresentação das contas, nos termos do artigo 52, §6º, inciso
IV, da Resolução 23.553/2017, o Diretório foi devidamente citado para prestá-las em 3
(três) dias, nos termos do artigo 52, §6º, inciso IV, da Resolução 23.553/2017 (id.
976016), oportunidade em que o prestador apresentou as contas finais nos ids.
1355216 e 1355266, em que pese a juntada do mandado não cumprido (id. 1310616).
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de incongruências e
irregularidades indicando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora (id. 2268216).
Devidamente intimado, o partido requereu a dilação do prazo para
manifestação (id. 2384566), que foi deferido (id. 2410866), oportunidade em que
apresentou petição de id. 2505066 e prestação de contas retificadora (id. 2508466 e
seguintes), com intuito de suprir as falhas apontadas.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas indicando, dentre outras irregularidades, que não foi
informada a destinação do valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de gênero,
contrariando a decisão proferida na ADI STF nº 5.617 e o disposto nos §§ 4º e 5º, do
art. 21 da Resolução TSE nº 23.553/2017 (id. 5865516).
O partido foi novamente intimado para se manifestar acerca do parecer
conclusivo, oportunidade na qual apresentou nova retificadora de id. 6034516 e
seguintes.
Em última análise, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias elaborou
parecer técnico manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando
que algumas inconsistências haviam sido sanadas, porém indicando que
remanesceram algumas irregularidades (id. 8072266).
Num. 9234566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
opinando pela desaprovação das contas do partido, com a devolução de recursos ao
Tesouro Nacional (id. 8207766).
Na sequência, atendendo a determinação, a Seção de Processamento
informou que o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, nas eleições 2018, lançou 61
(sessenta e uma) candidaturas, sendo 20 (vinte) do gênero feminino e 41 (quarenta e
uma) do gênero masculino (id. 8561216).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por
parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que, ao final da análise, opinou
pela aprovação com ressalvas.
Em parecer conclusivo, o setor técnico indicou que algumas insubsistências
foram esclarecidas e apontou, como remanescentes: i) omissão na entrega da
prestação de contas parcial; ii) entrega intempestiva da prestação de contas final; iii)
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pelo art. 50, I, da Resolução TSE nº. 23.553 em relação a 100% dos
recursos recebidos; iv) diferença de valor entre a final e a retificadora referente à
despesa de produção de programa de rádio, televisão ou vídeo; v) ausência de
destinação do valor mínimo do Fundo Partidário relativo à cota de gênero; e vi)
recebimento de doação e realização de gasto em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i, ii” e “vi” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Desta feita, passo a analisar as demais irregularidades apontadas.
iii) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pelo art. 50, I, da Resolução TSE nº. 23.553 em
relação a 100% dos recursos recebidos:
Num. 9234566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

Com relação a esta falha, o artigo 50, I, Resolução TSE nº. 23.355,
estabelece que “os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim: I -

os dados relativos aos recursos financeiros recebidos
para financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
”.
contadas do recebimento
A norma em regência, ao determinar a apresentação de relatórios
financeiros, busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
No particular, o partido afirma que “o programa SPCE exige do usuário uma
série de cliques a serem feitos em determinada ordem para a sua operação, o que dá
azo a pequenos equívocos, como foi o caso. A despeito disso, as informações foram
integralmente lançadas na data prevista pela resolução, havendo conflito apenas
quanto à denominação, o que não prejudica a transparência das informações, já que os
dados foram igualmente sincronizados via divulgacontas.” (nota explicativa de id.
6034016)
Em que pese a justificativa não tenha o condão de sanar a irregularidade,
no momento da entrega da prestação de contas, o prestador informou todas as
doações recebidas, com especificação da data do recebimento, CPF ou CNPJ do
doador e valor doado, permitindo a fiscalização da movimentação financeira recebida,
ainda que a destempo.
Com efeito, cumpre observar que é entendimento jurisprudencial
consolidado que a entrega intempestiva de documentos, mas antes da análise e do
julgamento das contas, é falha formal que não compromete a análise das contas,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas. Destaco, neste
sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO - DEPÓSITO EM ESPÉCIE NÃO IDENTIFICADO - ALEGAÇÃO DE
TRATAREM-SE DE RECURSOS PRÓPRIOS NÃO COMPROVADA - EVENTO DE
CAMPANHA - COMUNICAÇÃO TARDIA - IRREGULARIDADE - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - CONSEQUÊNCIAS - EFETIVAÇÃO DE GASTOS
ANTES DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - NÃO TRANSFERÊNCIA DAS
SOBRAS FINANCEIRAS - OMISSÃO DE GASTOS NA PARCIAL - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros de
campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a hipótese - não
configurada nos autos - de envolver montante significativo no contexto da prestação de
contas. Inteligência do inciso I do § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504/97 e do § 7º do art. 43 da
Res. TSE nº 23.463/2015.
(...)
Num. 9234566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

8. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 19441, ACÓRDÃO n 53013 de 15/05/2017, Relator(a)
JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/05/2017)

Entretanto, considerando que a presente falha atinge 100% das doações
recebidas, entendo que esse vício não enseja simplesmente a aposição de ressalva,
devendo ser analisado em conjunto com as demais impropriedades.

iv) Diferença de valor entre a final e a retificadora referente à despesa
de produção de programa de rádio, televisão ou vídeo:
Primeiramente, no item 2.5 do parecer técnico de id. 8072266, o Setor
Técnico indica existência de uma diferença de valores entre a prestação de contas final
e a retificadora referente à despesa de produção de programa de rádio, televisão ou
vídeo – onde o lançamento das despesas não corresponde à soma das transferências
eletrônicas realizadas “para pagamento das notas fiscais n. 60, 93 e 112”.
Em mesmo sentido o item 6 do parecer técnico de id. 8072266 afirma que
as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário restaram comprovadas com
apresentação das notas fiscais 60, 93 e 112, entretanto, aponta uma diferença de R$
100,00 entre o valor da nota fiscal nº. 93 (R$ 5.100,00) e o débito correspondente no
extrato bancário (no valor de R$ 5.000,00).
No particular, o prestador afirma, em sua primeira manifestação após o
parecer de diligência, que “quanto às despesas com a empresa NECTAR DIGITAL,
esclarece-se que foram retificadas na Prestação de Contas as despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário” (item 4, id. 2505066).
Da analise do SPCE, verifica-se o lançamento de quatro notas fiscais junto
a NECTAR DIGITAL, quais sejam: i) Nota Fiscal n. 60, no valor de R$ 3.600,00, paga
com recursos provenientes do FUNDO PARTIDÁRIO; ii) Nota Fiscal n. 93, no valor de
R$ 5.100,00, paga com recursos provenientes do FUNDO PARTIDÁRIO; iii) Nota Fiscal
n. 112, no valor de R$ 3.300,00, paga com recursos provenientes do FUNDO
PARTIDÁRIO; e a iv) Nota Fiscal n. 121, no valor de R$2.916,45, paga com recurso
proveniente do FEFC.
Nesse contexto, compulsando os autos, verifica-se que não houve o
saneamento ou esclarecimento da divergência pela agremiação requerente, o que afeta
a confiabilidade das contas.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
partidos e candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de
recursos e a realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas,
os quais devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram
obstaculizados.
Num. 9234566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

Novamente, embora diminuta a diferença de valores, a presente falha deve
ser sopesada em conjunto com as demais irregularidades.

iv) ausência de destinação do valor mínimo do Fundo Partidário
relativo à cota de gênero:
A presente irregularidade se refere à ausência de identificação das
despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário para programas e difusão da
participação política das mulheres. O setor técnico aponta (item 6 do parecer de id.
8072266) que o diretório do partido não informou a destinação do valor mínimo do
Fundo Partidário relativa à cota de gênero, indicando que o partido recebeu R$
11.900,00 de verbas do FP.
O artigo 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº
13.165/15, dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo Partidário da seguinte
forma:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido
político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por
cento) do total;
(...)
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o
saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de
modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento)
do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade.

No mesmo sentido, é o artigo 21 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 21. Os partidos políticos podem aplicar na campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
(...)
§ 4º Os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao financiamento de
campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais contratados nas
campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos nesse valor os
recursos a que se refere o inciso V do art. 44, da Lei nº 9.096/95 (Lei nº 13.165/2015, art.
9).
Num. 9234566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos
globais do Fundo Partidário destinados a campanhas deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Partidário, destinada ao custeio
das candidaturas femininas, deve ser aplicada pela candidata no interesse de sua
campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou
em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas
ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para
campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 6º e 7º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
9.504/97, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

Ora, o comando do
do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, com dito, é
caput
imperativo, e não se traduz numa faculdade da agremiação, conquanto a expressão ali
contida é clara, qual seja:
”.
“serão aplicados
No particular, o partido afirma que “utilizou os recursos do Fundo Partidário
exclusivamente para a aplicação de despesas coletivas de campanha, destinadas
exclusivamente à produtora de materiais audiovisuais para a aquisição de fitas XDCAM,
a produção de cenários e a produção de acessibilidade de Língua Brasileira de Sinais,
conforme descrito detalhadamente nos comprovantes fiscais emitidos, elementos esses
comuns utilizados por todas as candidaturas na campanha de TV. Esclarecendo que a
chapa partidária do PSOL obedeceu à cota de gênero, observa-se que a destinação
dos recursos beneficiou de maneira uniforme todas as candidaturas, inclusive as
femininas, na proporção exigida, atendendo à exigência na forma do artigo 21, §7, da
Resolução 23.553/2017.” (fls. 2, da nota explicativa de id. 6034016).
Da análise do SPCE verifica-se a juntada de três notas fiscais (60, 93 e
112) pagas com recursos do Fundo Partidário, à NECTAR DIGITAL LTDA-ME.
Entretanto, os documentos fiscais não se revelaram suficientes para comprovar o
atendimento da norma contida no artigo 21, da Resolução TSE nº 23.553/2017, uma
vez que eles apenas indicam, de forma genérica, o serviço prestado, não estando
relacionados os candidatos ou candidatas beneficiados pela contratação.
A título de exemplo, há a indicação de gastos de R$ 3.600,00 (NF 60) com
“material para vídeos propaganda política”, sendo que não foram indicados os
comprovantes das referidas despesas, nem as razões de tais gastos serem destinados
às mulheres.
Num. 9234566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

Como se depreende do exemplo citado, a especificação genérica do
serviço como “material de propaganda política”, contido na nota fiscal em análise, não
cumpre com o uso destinado a promover, de forma específica e individualizada, a ação
afirmativa.
Assim, resta ausente, da documentação comprobatória juntada aos autos
(notas fiscais apresentada), a discriminação ou a segregação dos valores gastos com a
suposta ação afirmativa - impossibilitando, desta forma, a análise e verificação da
efetiva destinação dos recursos às mulheres.
Com efeito, a ausência de destinação de recursos mínimos do Fundo
Partidário, relativa à cota de gênero, constitui irregularidade grave que macula a
prestação de contas, eis que se trata de falha insanável no contexto da prestação de
contas.
Nesse sentido, cito julgado desta e. Corte:
ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STF NA ADI 5617 E DO ART. 21, § 4º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
23.553/2017.

IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50, I,
da Resolução TSE nº 23.553/2017 autoriza a aposição de ressalva, quando prestadas as
informações das doações na prestação de contas final e desde que o montante não seja
significativo em relação ao valor final arrecadado na campanha eleitoral. Precedentes.
2. O descumprimento do art. 21, § 4º, da Resolução TSE 23.553/2017 fere norma que
trata da distribuição de recursos públicos destinados à campanha eleitoral e o próprio
princípio da igualdade insculpido da Constituição Federal.
3. A separação de valores feita pelo Diretório Nacional para os fins do artigo 44, inciso V,
da Lei dos Partidos Políticos não elide a obrigação do Diretório Estadual de respeitar a
cota mínima de 30% para candidaturas femininas, quando utilizar recursos do Fundo
Partidário na campanha eleitoral.
4. A utilização indevida do Fundo Partidário, correspondente à diferença que deveria ter
sido destinada às campanhas femininas, configura irregularidade insanável que impõe a
desaprovação das contas com suspensão do repasse das cotas e devolução do valor ao
Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e art. 77, §§ 4º a 6º da
Resolução do TSE nº 23.553/17.
5. Contas julgadas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602205-70.2018.6.16.0000 – Relator Dr. PEDRO LUIS
SANSON CORAT. Julgado em 16/05/2019)

Nesse ponto, de acordo com o anoto que a agremiação lançou 61
candidatos aos cargos de governador, senador, deputado federal e estadual, sendo 41
Num. 9234566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

do sexo masculino e 20 do feminino, havendo 32,79 % de candidaturas femininas, logo,
nos termos do parágrafo 5º, do artigo 21 da Resolução TSE nº 23.553/2017, o partido
deveria ter destinado R$ 3.901,64 ao custeio das candidaturas femininas.
Outrossim, a utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário, relativos
à cota de gênero, no total de R$ 3.901,64, enseja a sua devolução ao Tesouro Nacional
nos termos do artigo 82, §1º e §2º, da Resolução TSE n. 23.557/2017, por caracterizar
ilícito o gasto não destinado à ação afirmativa, bem como motiva a suspensão do
repasse das cotas do fundo partidário, por um mês, em virtude da não expressividade
do valor, com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e 77, §§ 4º a 6º da Resolução do
TSE nº 23.553/17.
Assim, por entender que as irregularidades encontradas nas contas em
análise são graves e, tendo restado evidentemente comprometida a atividade de
fiscalização das contas prestadas pelo órgão partidário, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e
voto no sentido de desaprovar as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas
pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, determinando a
suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário, por um mês, com fulcro nos
artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e 77, §§ 4º a 6º, da Resolução TSE 23.553/17, bem como
a devolução de R$ 3.901,64 (três mil, novecentos e um reais e sessenta e quatro
centavos), ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o transito em julgado,
conforme artigo 82, §§1º e 2º, da Resolução TSE 23.553/17.
É o voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 9234566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603808-81.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - REQUERENTES: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE; LEANDRO SANTOS DIAS; JACQUELINE PARMIGIANI
- Advogados dos REQUERENTES: EVELYN MELO SILVA - RJ165970, SAMARA MARIANA DE
CASTRO - MG161332

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2020.
Num. 9234566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 18/08/2020 17:59:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817592196400000008741392
Número do documento: 20081817592196400000008741392